Tribunal: TJDFT
Processo: 0042931-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
I – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente prevista, devida pelo período de atraso.
II – A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, pois o valor em mora não pode encontrar-se desgastado pela inflação, portanto a multa ajustada em contrato deve incidir sobre o valor do imóvel atualizado.
III – Os juros de mora decorrem de expressa previsão legal (art. 322, §1o, do CPC), sendo, portanto, aplicáveis de ofício.
IV – Deu-se provimento ao recurso.